Tribunal: TJPA
Processo: 0053525-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053525-12.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DE NAZARE SOARES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0053525-12.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: MARIA DE NAZARÉ SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração oposto pelo Município de Belém contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação e manteve decisão de primeiro grau que reconheceu a posse legítima da embargada, Maria de Nazaré Soares, sobre imóvel cedido informalmente como compensação por desapropriação.

2.

O embargante alega omissão quanto à ausência de assinatura do Secretário Municipal de Saneamento no termo de acordo; contradição entre o reconhecimento da posse e a ausência de formalização do ato; obscuridade na aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e função social da propriedade; além de suposta violação ao art. 2º da Lei Municipal n° 7.055/1977 e ao art. 97 da CF/1988. Requer, ainda, efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos seguintes pontos:

(i) ausência de formalização da cessão administrativa como impeditivo ao reconhecimento da posse da embargada;

(ii) interpretação da aplicação de princípios constitucionais frente à ausência de ato administrativo válido;

(iii) análise da validade de boletim de ocorrência como meio probatório para fins de ameaça possessória; e

(iv) necessidade de prequestionamento expresso para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de assinatura do Secretário Municipal, fundamentando a validade do acordo em elementos fáticos, como a ocupação efetiva do imóvel, início das obras pela embargada, inércia administrativa e presunção relativa de legitimidade dos atos praticados por agentes do PROMABEN.

5. Inexiste contradição entre a ausência de formalização e o reconhecimento da posse, considerando-se a natureza compensatória do acordo e a comprovação da boa-fé da embargada. A função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana foram adequadamente aplicadas como fundamentos da proteção possessória.

6. Não há obscuridade na fundamentação adotada, a qual foi clara e coerente com os elementos constantes dos autos, inclusive quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade na exigência de licenciamento posterior.

7. O boletim de ocorrência foi valorado como um dos elementos probatórios, não isoladamente, mas dentro de um contexto mais amplo que incluiu omissão do ente público e ausência de ato formal impeditivo.

8. O prequestionamento pretendido configura mero inconformismo com a decisão e não se presta, nesta via, para reexame de matéria já apreciada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da posse legítima, quando amparado por elementos fáticos e jurídicos suficientes, não exige formalização estrita por ato administrativo, especialmente diante da inércia do Poder Público e da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade. 2. A oposição de embargos de declaração com fundamento em rediscussão de mérito não se coaduna com a finalidade legal do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, I e 1.026, §2º; CF/1988, arts. 5º, XXIII, LV, e 97; Lei Municipal nº 7.055/1977, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCiv 0804696-03.2019.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 31.10.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 24775975). Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POSSE DECORRENTE DE ACORDO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL COMO COMPENSAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. AMEAÇA DE DEMOLIÇÃO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O
Município de Belém
opôs os presentes embargos de declaração (ID. 25060184) alegando a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Argumenta que o julgado deixou de se manifestar expressamente sobre a ausência de formalização do termo administrativo de cessão do imóvel à embargada, visto que o documento carecia da assinatura do Secretário Municipal de Saneamento. Sustenta que tal formalidade seria essencial à constituição válida da posse, sendo esta questão omissa na análise do colegiado.

Alega, ainda, que houve contradição entre o reconhecimento da posse legítima da embargada e a falta de formalização do termo administrativo, pois, para o ente municipal, a ausência de um ato administrativo válido impediria o reconhecimento de efeitos jurídicos à posse, o que afrontaria jurisprudência consolidada e princípios da legalidade e da segurança jurídica. Além disso, aponta obscuridade ao não se esclarecer como os princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade podem ser suficientes para suplantar a exigência de forma legal do ato administrativo.

Sustenta, também, que o acórdão embargado ignorou o argumento da negativa de vigência ao art. 2º da Lei Municipal nº 7055/1977, o qual exige licença para a realização de edificações, bem como afrontou o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, ao conferir efeitos jurídicos a uma construção realizada sem observância da norma municipal, sem que tivesse havido controle de constitucionalidade.

Aponta, por fim, que o acórdão baseou-se em boletim de ocorrência unilateral para reconhecer a ameaça de demolição, sem enfrentar a tese de ausência de risco concreto de esbulho, incorrendo em violação ao art. 373, inciso I, do CPC. Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos e, subsidiariamente, o prequestionamento das normas mencionadas, para viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Regularmente intimada, a embargada
Maria de Nazaré Soares
apresentou suas contrarrazões (ID. 25089027), por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, nas quais sustenta, preliminarmente, a tempestividade da manifestação, com base no art. 1.023, §2º, do CPC, c/c arts. 183, 186, 219 e 224 do mesmo diploma legal, em razão da contagem em dobro dos prazos processuais atribuídos à Defensoria.

No mérito, a embargada defende que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, o qual teria analisado todos os pontos relevantes de maneira clara, fundamentada e conforme a jurisprudência consolidada.

Argumenta que a ausência de formalização completa do termo de cessão não invalida, por si só, a posse exercida de boa-fé, sobretudo quando há elementos materiais robustos que comprovam a transferência da posse e a inércia da administração em regularizar a situação.

Reforça que o ordenamento jurídico admite a demonstração de posse legítima por outros meios probatórios, como a ocupação efetiva do imóvel, edificação de construção, tentativa administrativa de regularização e emissão de documentos oficiais.

Aduz, ainda, que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, pois visam rediscutir matéria já decidida, motivo pelo qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por litigância de má-fé, nos moldes dos arts. 80 e 81 do mesmo Código, com a finalidade de coibir práticas recursais abusivas e desleais. Por fim, pugna pela manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não analisar a ausência de formalização da posse da embargada no imóvel em disputa, carecendo de assinatura do Secretário Municipal de Saneamento; que seria contraditório ao reconhecer a posse legítima mesmo diante dessa ausência de formalização; que padece de obscuridade quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade sem base em ato administrativo válido; que não enfrentou o art. 2º da Lei Municipal nº 7.055/1977, que exige licença para construções; que considerou documento unilateral (boletim de ocorrência) como prova de ameaça de demolição; e, por fim, requer que, ao menos, o julgado seja complementado para fins de prequestionamento.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma exaustiva os elementos de prova constantes nos autos, concluindo, com base em premissas jurídicas sólidas e fáticas incontestes, pela manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a posse de boa-fé da embargada e vedou a prática de atos atentatórios por parte do Município.

A ausência de assinatura do Secretário Municipal de Saneamento foi expressamente enfrentada, sendo reputada insuficiente para invalidar a posse, à luz da inércia administrativa diante dos requerimentos formais da autora e da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos praticados por agentes públicos vinculados ao PROMABEN. Não se trata, pois, de omissão, mas de entendimento judicial desfavorável ao embargante.

Igualmente, não há contradição entre a ausência de formalização estrita e o reconhecimento da posse. O julgado reconheceu que, diante da natureza compensatória do acordo e da efetiva ocupação e utilização do imóvel pela embargada para fins de moradia e sustento, a boa-fé objetiva e a função social da propriedade justificam a proteção possessória concedida.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 561, CPC, aplicável ao caso, cabe ao autor comprovar nas ações de reintegração de posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Na hipótese dos autos comprovado pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, presentes estão os requisitos necessários para a concessão da reintegração pretendida.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804696-03.2019.8.14.0006, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

O ordenamento jurídico brasileiro, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência, não exige forma sacramental para que se reconheça a posse justa e legítima, sobretudo quando comprovada por elementos materiais e pela própria conduta omissiva do Poder Público.

No tocante à alegada obscuridade quanto à aplicação dos princípios constitucionais invocados, inexiste fundamento que ampare tal assertiva, porquanto o julgado delineou, de forma clara e articulada, as razões pelas quais esses princípios foram aplicados ao caso concreto, diante da particularidade fática do litígio possessório e da ausência de risco ou lesão ao interesse público.

Também não há omissão quanto à suposta violação do art. 2º da Lei Municipal nº 7.055/1977 ou ao art. 97 da Constituição Federal. A decisão colegiada, ao afirmar a inaplicabilidade isolada do referido dispositivo municipal sem processo administrativo regular e ao destacar a ausência de risco coletivo, fundamentou adequadamente a proteção conferida à embargada.

Por igual, não há que se falar em negativa de vigência ou afronta à Súmula Vinculante nº 10, pois a análise não implicou declaração de inconstitucionalidade, mas interpretação sistemática da norma à luz do caso concreto.

Por derradeiro, a valoração do boletim de ocorrência como um dos indícios da ameaça de esbulho foi feita de forma coerente com os demais elementos probatórios e com os princípios da proteção possessória previstos no Código Civil. A suposta violação ao art. 373, I, do CPC, igualmente, não procede, haja vista que o embargante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de risco ou ato atentatório à posse da embargada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Embora a oposição dos embargos não tenha apontado vícios relevantes na decisão embargada, entendo que, no presente momento, não estão configurados os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. A interposição dos embargos, embora desprovida de fundamento jurídico suficiente, não denota intenção clara de protelar o feito.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025